Tribunal: TJMT
Processo: 1066473-05.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066473-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE MANFREDO ZAMINHAN - CPF: 005.729.871-88 (APELANTE), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FIEL DEPOSITÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL E FATO SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por proprietário de dois implementos agrícolas (grades-arados) e uma pá-carregadeira, apreendidos em fiscalização ambiental no
contexto de infrações praticadas por terceiros que os utilizavam mediante contrato de locação. O impetrante, alegando ser terceiro de boa-fé e não autuado, postulou a declaração de ilegalidade dos termos de apreensão e depósito, a restituição imediata dos bens e, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário. Em sede recursal, agregou fundamentos relativos a desembargo superveniente de área correlata e requereu a juntada de processos conexos como documentos novos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o proprietário de bens apreendidos em fiscalização ambiental, que os havia cedido a terceiros mediante locação, possui direito líquido e certo à restituição, a ser reconhecido pela via do mandado de segurança; (
ii
) saber se o proprietário dos bens apreendidos possui direito subjetivo à nomeação como fiel depositário; e (
iii
) saber se alegações e documentos supervenientes, não deduzidos na impetração originária, podem ser conhecidos em grau de apelação para suprir a ausência de prova pré-constituída.

III. Razões de decidir

3.
A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais encontra expressa previsão legal no art. 25,
caput
, e no art. 72, IV, da Lei nº 9.605/1998, bem como no art. 102, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008, que dispensa a fabricação ou utilização exclusiva do bem para fins ilícitos. No âmbito estadual, os
arts
. 101, 102, IV, 110 e 114 da LC Estadual nº 38/1995 igualmente atribuem ao agente autuante o poder-dever de apreensão dos instrumentos empregados na infração. Constatado o uso dos equipamentos no contexto da infração, a medida administrativa impõe-se por força normativa, independentemente de circunstâncias subjetivas do proprietário.

4.
A alegação de terceiro de boa-fé, por si só, não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. Para tanto, seria imprescindível demonstrar, com a robustez exigida, as cautelas adotadas para impedir o uso irregular dos bens, a imprevisibilidade do desvio de finalidade, o desconhecimento das práticas ilícitas e a ausência de qualquer benefício decorrente da infração. Tal demonstração envolve necessária dilação probatória, incompatível com a via sumária do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo no momento da impetração.

5.
Quem disponibiliza bens para atividade que culmina em degradação ambiental assume os riscos inerentes a essa cessão, especialmente quando não demonstradas cautelas mínimas quanto ao destino dos equipamentos, como a verificação da regularidade ambiental das áreas e da idoneidade do contratante. A apreensão de bem objeto de locação ou cessão a terceiro não configura restrição patrimonial indevida, consoante entendimento consolidado no STJ.

6.
A nomeação de fiel depositário constitui ato discricionário da Administração Pública, subordinado a fundamentado juízo de oportunidade e conveniência, nos termos dos
arts
. 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008, não se tratando de direito subjetivo do particular passível de imposição judicial.

7.
Fatos supervenientes à impetração — inclusive decisões proferidas em feitos autônomos após o ajuizamento do mandado de segurança — não retroagem para conferir liquidez e certeza a direito que não se apresentava demonstrado à época. A legalidade do ato impugnado deve ser aferida segundo as circunstâncias vigentes quando de sua prática e do ajuizamento do
writ
. Ademais, a tese sobre exploração em regime de subsistência configura inovação recursal, não deduzida na petição inicial, cuja apreciação em grau de apelação implicaria supressão de instância e violação ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente não conhecido — quanto às alegações de desembargo superveniente das áreas autuadas, às teses correlatas e à pretensão de juntada de processos conexos como documentos novos — e, na parte conhecida, recurso não provido, com a manutenção integral da sentença que denegou a segurança.

Tese de julgamento
:“
1. A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para atividades ilícitas, sendo dispensável a comprovação de vínculo subjetivo direto entre o proprietário do bem e a conduta infracional. 2. A condição de terceiro proprietário que cede ou loca equipamentos a terceiros não confere, por si só, direito líquido e certo à restituição dos bens apreendidos em fiscalização ambiental, quando ausente prova pré-constituída das cautelas adotadas para impedir o uso irregular. 3. A nomeação de fiel depositário de bem apreendido em razão de infração ambiental constitui ato discricionário da Administração Pública, inexistindo direito subjetivo do particular à
sua imposição judicial. 4. Fatos e documentos supervenientes à impetração, bem como teses não deduzidas na petição inicial do mandado de segurança, não podem ser conhecidos em sede de apelação para suprir a ausência de prova pré-constituída.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º,
LXIX
; Lei nº 9.605/1998,
arts
. 25,
caput
, e 72, IV; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º e 23; Decreto nº 6.514/2008,
arts
. 102, § 1º, 105 e 106; LC Estadual nº 38/1995 (MT),
arts
. 101, 102, IV, 110 e 114; CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.036; STJ, Tema Repetitivo nº 1.043; STJ,
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.09.2019; STJ,
AgInt
no RMS 73.808/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 07.04.2025; STJ,
AgInt
no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.02.2022; TJMT,
N.U
. 1028235-40.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; TJMT,
N.U
. 1019922-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024; TJMT,
N.U
. 1034077-72.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMT,
N.U
. 1028786-91.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
ANDR
É
MANFREDO
ZAMINHAN
contra sentença
(Id.
328993947
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente d
a Comarca de
Cuiabá/MT, nos autos do
m
andado de
s
egurança nº 1066473-05.2024.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Auto de Infração da SEMA/MT,
visando à liberação de bens apreendidos (duas grades-arado e uma pá-carregadeira).

Na origem, o impetrante alegou ser terceiro de boa-fé e proprietário dos equipamentos, utilizados mediante contrato de locação com produtores rurais autuados, sustentando inexistir vínculo com as infrações ambientais. Requereu a declaração de ilegalidade dos termos de apreensão e depósito e a devolução imediata dos bens.

A sentença denegou a segurança, ao fundamento de que a apreensão encontra respaldo no art. 25 da Lei nº 9.605/1998 e no Decreto nº 6.514/2008, sendo suficiente a utilização do bem no contexto do ilícito, sem necessidade de comprovação de uso exclusivo ou reiterado. Concluiu-se pela ausência de direito líquido e certo.

No apelo, o recorrente sustenta, em síntese: (i) prova pré-constituída de sua propriedade e boa-fé, com direito à restituição; (
ii
) ilegalidade/abusividade da apreensão de bens de terceiro não autuado, com caráter confiscatório; (
iii
) violação ao direito de propriedade e ao devido processo legal; e (
iv
) decisões supervenientes em feitos conexos que afastariam a legalidade de embargos administrativos relacionados às áreas onde os equipamentos foram encontrados. Requer o provimento do recurso, com anulação dos termos de apreensão e depósito, restituição definitiva dos bens e liberação do encargo de fiel depositário.

O ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela manutenção da sentença, afirmando inexistir direito líquido e certo, bem como a legalidade da apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental, ainda que pertençam a terceiro, e a inexistência de direito subjetivo à restituição imediata, por se tratar de ato administrativo discricionário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Após a interposição, o apelante requereu a juntada de documento novo, noticiando decisão no Processo nº 1120019-38.2025.8.11.0041 que deferiu tutela de urgência para suspender embargos e excluir área da lista de imóveis embargados da SEMA/MT, alegando tratar-se do local onde se encontrava a pá-carregadeira, requerendo sua consideração no julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação interposta por
ANDRÉ MANFREDO
ZAMINHAN
contra sentença

(Id. 328993947)
do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, no
m
andado de
s
egurança nº 1066473-05.2024.8.11.0041, impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Auto de Infração da SEMA/MT, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, a qual buscava a declaração de ilegalidade dos termos de apreensão e depósito e a imediata restituição dos bens apreendidos.

Na origem, o impetrante afirmou ser proprietário de três bens/implementos apreendidos na fiscalização ambiental: (i) grade-arado com 24 discos, marca TATU
MARCHESAN
, modelo GN CR, n.º de série 794/5785; (
ii
) grade-arado com 36 discos, sem marca/modelo visíveis; e (
iii
) pá-carregadeira de cor amarela (identificações consignadas nos autos), vinculados aos Termos de Apreensão nº 5861000324 e 1088008424 e respectivos depósitos, no bojo dos Processos
Administrativos nº 004086/2024 e 003957/2024. Sustentou, ainda, que os bens estariam locados/cedidos a terceiros quando da fiscalização e que, por isso, seria terceiro de boa-fé, não autuado, reputando ilegal e abusiva a apreensão e postulando, inclusive, nomeação como fiel depositário.

Em sede recursal, além de insistir na tese central, o apelante agregou fundamentos relativos a desembargo superveniente de área (com afirmação de “
agricultura de subsistência
”) e pleiteou a juntada de processos conexos como “
documentos novos
”.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se: (i) à existência, em mandado de segurança, de direito líquido e certo à restituição dos bens apreendidos (ou, subsidiariamente, à nomeação do proprietário como fiel depositário); e (
ii
) ao cabimento (ou não) de conhecimento, em sede de apelação, de alegações de fato superveniente e de tese agregada apenas no recurso.

Passo à análise.

1. D
a inexistência de direito líquido e certo

à
restituição d
e
maquinário apreendido
em razão da constatação de
infração ambiental

O mandado de segurança, de rito sumário especial, destina-se à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, ameaçado ou violado por ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º,
LXIX
; Lei nº 12.016/2009, art. 1º). Por sua natureza excepcional, exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Nos autos, a apreensão dos implementos agrícolas encontra amparo direto no art. 25,
caput
, e no art. 72, IV, da Lei nº 9.605/1998, que impõem a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de circunstâncias subjetivas do proprietário. O art. 102, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008 reforça a medida ao prever que a apreensão de instrumentos e equipamentos “
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas
”. Em âmbito estadual, os
arts
. 101, 102, IV, 110 e 114 da LC Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente/MT) igualmente atribuem ao agente autuante o poder-dever de apreender os instrumentos empregados na infração, como expressão do poder de polícia ambiental.

No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.036, firmou que “
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
” [
g.n
.]. Assim, constatado o uso dos três implementos em infrações ambientais, a autoridade atuou em estrito cumprimento do dever legal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. Nessa matéria, verificada a utilização do bem no ilícito, a apreensão impõe-se por força normativa.

A insurgência do apelante apoia-se, em essência, na alegação de condição de terceiro de boa-fé. Contudo, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo demanda demonstração robusta: não basta a juntada de contratos, notas fiscais ou instrumentos de locação; exige-se comprovar cautelas efetivamente adotadas para impedir o uso irregular, a imprevisibilidade do desvio de finalidade, o desconhecimento das práticas ilícitas e a ausência de benefício, direto ou indireto, decorrente da infração.

Trata-se, porém, de matéria eminentemente fática, incompatível com a via mandamental. O direito líquido e certo pressupõe extensão imediatamente aferível e exercitável, sem controvérsia probatória relevante (STJ,
AgInt
no RMS 73.808/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07/04/2025). Aqui, a própria narrativa do apelante evidencia a necessidade de instrução sobre a relação contratual, as cautelas na cessão dos equipamentos, o efetivo desconhecimento das condutas nas áreas autuadas e a inexistência de proveito econômico — o que inviabiliza a cognição sumária do
writ
, como bem registrou o juízo de origem (Id. 328993947).

Ademais, quem disponibiliza bens — ainda que mediante locação — para atividade que culmina em degradação ambiental assume os riscos inerentes, especialmente quando não demonstradas cautelas mínimas quanto ao destino e ao uso dos equipamentos, como verificação de regularidade ambiental das áreas e idoneidade do contratante. Nessa linha, o STJ reconhece que a apreensão de bem objeto de locação, cessão ou ajuste equivalente não configura restrição indevida a terceiro (STJ,
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019). Este Sodalício também tem decidido no mesmo sentido (
N.U
. 1028235-40.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025;
N.U
. 1019922-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria
Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/10/2024).

A
ssim, ausente prova pré-constituída apta a demonstrar, com a liquidez exigida, a ilegalidade do ato e o direito imediato à restituição, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.

2. Da nomeação como fiel depositário
e do caráter discricionário do ato

Nos termos do art. 105 do Decreto nº 6.514/2008, os bens apreendidos devem permanecer, em regra, sob a guarda do órgão responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário até o julgamento do processo administrativo. O art. 106 do mesmo diploma prevê que, a critério da Administração, o depósito poderá ser atribuído ao próprio autuado, desde que a posse não implique risco de utilização em novas infrações.

A literalidade dos dispositivos evidencia que a nomeação de fiel depositário constitui ato discricionário, dependente de juízo motivado de conveniência e oportunidade, não se tratando de direito subjetivo do particular passível de imposição judicial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a matéria no Tema Repetitivo nº 1.043, firmando a tese de que: “
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
”

Assim, ausente direito subjetivo à nomeação e observada a disciplina legal aplicável, impõe-se a manutenção do pronunciamento judicial recorrido.

3
.

Do não conhecimento dos fundamentos supervenientes deduzidos em grau recursal

No recurso de apelação, o recorrente agregou fundamentos que não compuseram o núcleo postulado e comprovado na impetração, notadamente: (a) alegação de decisão superveniente em processo correlato que teria implicado desembargo; (b) construção de tese sobre “
agricultura de subsistência
”; e (c) pretensão
de juntada de processos conexos como “
documentos novos
” (CPC, art. 435), para demonstrar fatos supervenientes e identidade fática.

Tais argumentos não
comportam conhecimento, por razões autônomas e cumulativas:

3.1.
Inadequação de fatos supervenientes para suprir ausência de prova pré-constituída
.

O mandado de segurança exige que o direito líquido e certo esteja demonstrado no momento da impetração, à luz
do quadro fático-jurídico então existente, mediante prova pré-constituída. Fato posterior — inclusive decisão proferida em outro processo após o ajuizamento do
writ
— não retroage para conferir liquidez e certeza a direito que não se apresentava comprovado à época (STJ,
AgInt
no RMS 65504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma,
j. 21/02/2022). A legalidade do ato impugnado deve ser aferida conforme as circunstâncias vigentes quando de sua prática e do ajuizamento, e não a partir de eventos processuais supervenientes em feitos autônomos.

3.2.
Inovação recursal e vedação à ampliação do objeto do
writ
.

A tese de exploração em regime de subsistência não foi articulada na petição inicial, configurando inovação recursal. A prova pré-constituída indispensável ao mandado de segurança deve acompanhar a inicial, sendo vedada sua produção ou juntada apenas em grau recursal (
N.U
. 1034077-72.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 22/10/2025). Admitir a apreciação, na apelação, de matéria não submetida ao primeiro grau implicaria supressão de instância e prejuízo ao contraditório.

3.3.
Necessidade de dilação probatória incompatível com a via eleita e com os limites da instância recursal.

A verificação de efetivo regime de subsistência nas áreas embargadas demandaria instrução probatória ampla
,
o que é incompatível com o rito do mandado de segurança e com a cognição recursal, restrita ao acervo formado em primeiro grau (
N.U
. 1028786-91.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 18/02/2026). Soma-se que, no processo relativo à pá-carregadeira (nº 1002609-56.2025.8.11.0000), segundo o próprio apelante, a controvérsia acerca da subsistência encontra-se em primeiro grau, reforçando a imprescindibilidade de instrução adequada na via ordinária, sem transplante automático de conclusões entre feitos distintos.

Portanto, impõe-se o não conhecimento dessas alegações supervenientes e inovadoras, preservando-se os limites cognitivos do
mandamus
.

Por fim, registre-se que a sentença consignou ter havido decisão liminar no
writ
e a interposição de agravo de instrumento pelo Estado, com parcial provimento (sem caráter vinculante para o mérito, por se tratar de cognição sumária). Tal circunstância não altera a conclusão ora firmada, porquanto o julgamento de mérito exige observância estrita aos pressupostos do mandado de segurança e ao acervo probatório pré-constituído.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto às alegações de desembargo superveniente das áreas autuadas, bem como quanto às teses correlatas
(inclusive agricultura de subsistência) e
à
pretensão de juntada de processos conexos como
“
documentos novos
”;
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de
mandado de segurança
(
Súmulas 512
/
STF e 105
/
STJ, bem como o
art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e
art
. 1
0, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026